Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOVACAP. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. Não ficou caracterizada a tentativa de alteração da verdade dos fatos com a finalidade de obtenção de proveito indevido, razão pela qual incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé.

2. De fato, embora a agravada tenha efetuado diversas impugnações nos autos de origem, tal fato, por si só, não permite concluir que tal inconformismo teve a finalidade de resistir injustificadamente ao andamento do processo, ou proceder de modo temerário, não cabendo, assim, a multa prevista no artigo 81 do código de Processo Civil.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.